Tribunal: TJMT
Processo: 1078800-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078800-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUELEN ALMEIDA BRUSAMARELLO - CPF: 051.611.571-51 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:

SUELEN ALMEIDA BRUSAMARELLO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS

LIMITAÇÃO. TAXA SELIC

COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, para reduzir os juros moratórios a 1% ao mês, mantendo-se os demais termos do contrato, com possibilidade de restituição de valores pagos a maior, de forma simples.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário, à luz do art. 28, §1o, III, da L. 10.931/2004; e (
ii
) saber se é admissível a substituição dos juros de mora e da correção monetária pela Taxa Selic, com base nos Temas 99 e 112 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a L
ei
10.931/2004 reconheça a liberdade de estipulação dos encargos moratórios nas cédulas de crédito bancário, tal autonomia contratual não afasta a incidência do art. 406 do CC/2002
e do art. 161, §1o, do CTN, que limitam os juros moratórios a 1% ao mês, quando constatada a
abusividade.

4. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras e autoriza a revisão de cláusulas que imponham obrigações desproporcionais ou abusivas (
arts
. 6o, V, e 51, IV, do CDC), como no caso da estipulação de juros de 6% ao mês.

5. A substituição da taxa de juros e da correção monetária pela Taxa Selic, como pretendido pela recorrente, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial nas relações contratuais de natureza privada, tampouco se aplicam ao caso os Temas 99 e 112 do STJ, que versam sobre o FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários pode ser revista quando constatada a abusividade, nos termos da Súmula 379/
STJ.

2. A Taxa Selic não se aplica como substitutiva dos juros de mora e da correção monetária em contratos privados, devendo prevalecer o índice legal de 1% ao mês.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 406, 421, 422, 478, 480 e 591; CTN, art. 161, §1o; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV; L. 10.931/2004, art. 28, §1o,
III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 379;
AgInt
no
AREsp
1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 12/12/2022; STJ, REsp 1.943.335, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14/12/2021; TJSP,
ApCív
1068207-62.2022.8.26.0002, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j. 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO VOTORANTIM S.A
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da

2
a
Vara

Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
,
ajuizada
por

SUELEN ALMEIDA BRUSAMARELLO
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADAe,
ACOLHO parcialmente o pedido inicial
com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, APENAS PARA REDUZIR OS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, no mais, mantendo o contrato como avençado entre as partes.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende que
os consectários legais
sejam atualizados
única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
285002899 e 285063891
).

A
pesar de intimada, a
parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões
(ID no
285005350
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO:

SUELEN ALMEIDA BRUSAMARELLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
BANCO VOTORANTIM S.A
.

A apelante sustenta que, uma vez que o contrato bancário em exame decorre de cédula de crédito bancário (CCB), regida por lei especial (Lei no 10.931/2004), não caberia a aplicação dos juros de mora no percentual máximo de 1% ao
mês.

Nesse sentido, assevera que o art. 28, § 1o, inciso III, da referida lei permite que as partes estipulem encargos moratórios sem a fixação de qualquer condição ou limite, nos seguintes termos:

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

§ 1o
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II -
os
critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III -
os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida
;

[...] [Grifo do original]

Desse modo, aduz que, com fulcro no art. 406, do Código Civil, cumulado com o art. 28, §1o, III, da Lei 10.931/04, “[...]
é possível sustentar que a taxa de juros de mora pode ser convencionada acima de 1%
a.m
para os contratos formalizados através do instrumento CCB
.”
(ID 2
85002885
).

Pois bem.

Em que pesem as alegações da apelante, entendo que não merecem acolhimento.

De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, assevera-se a
possibilidade de revisão das cláusulas contratuais
, pois o próprio Direito Civil evoluiu para
relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
com a mitigação da autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

No que concerne ao Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, destacam-se os
arts
. 6o, V, e 51, IV
, conforme cito:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

V -
a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[Grifo nosso]

No caso dos autos, ao se examinar a avença contratual, nota-se que foi estipulada a cobrança de encargos moratórios, da seguinte forma:

Assim, em que pese, no caso em exame, a cláusula contratual “I – Encargos Moratórios” prever expressamente a incidência de juros de mora de 6% ao mês, trata-se de obrigação que, por ser abusiva, pode ser revista e, por consequência, incide o teor do
art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional
, sob a inteligência do mencionado
art. 406 c/c a inteligência do art. 591 do Código Civil
, nestes termos:

Código Civil Brasileiro

Art. 406. Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinação da lei
, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

[...]

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais,
sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406
, permitida a capitalização anual.

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1o
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
.

[Grifo nosso]

Foi sob esta inteligência que o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado da Súmula no 379, conforme cito:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
. (STJ,
DJe
5.5.2009, ed. 355)
[Grifo nosso]

Ressalta-se que, da leitura do art. 406 do Código Civil, supracitado,
não basta que lei especial (art. 28, §1o, III, da Lei 10.931/04) disponha que a mora e penalidades contratuais poderão ser livremente pactuadas entre as
partes, uma vez que esta autonomia de vontade não significa fixação legal de limite de juros distinto do previsto no art. 161, § 1o, do CTN
.

Nesse sentido, esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE REVISÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
JUROS MORATÓRIOS.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA TAXA DE 5% AO DIA. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS
. PRETENSÃO DE REFORMA. INCURSÃO NO MÉRITO QUE ESBARRA NOS ÓBICES DAS SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO QUE, ADEMAIS, COADUNA-SE COM O DA SÚMULA No 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM CUJA EXTENSÃO NEGOU-SE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há como modificar o entendimento da Corte estadual de que a taxa de juros moratórios pactuada se encontra manifestamente abusiva, sem transpor os obstáculos das Súmulas
nos
5 e 7/STJ.

3. Declarada nula por abusividade a cláusula de juros de mora, considera-se a taxa não estipulada contratualmente, atraindo a incidência do art. 406 do CC.

4.
Quando a Súmula no 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a
existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários
. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.

5. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022
.) [Grifo nosso]

No mesmo sentido, cito recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que trata especificamente de contratos de Cédula de Crédito Bancário
,
in
verbis
:

“
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário -
financiamento de veículo - contratação de seguros – campo destinado à escolha do produto e respectivas seguradoras - anuência do autor - contrato firmado com empresas que não pertencem ao grupo econômico do réu – Tema Repetitivo no 972 do Superior Tribunal de Justiça - “venda casada” não configurada
- juros moratórios - Lei no

10.931/04 -
ausência
de previsão específica - limitação
do encargos
deve observar a regra geral consagrada pela Súmula no 379 do Superior Tribunal de Justiça – limitação a 1% ao mês - recurso parcialmente provido
.
”
(TJSP. Apelação Cível no 1068207-62.2022.8.26.0002. Relator: Des. Coutinho de Arruda. Julgado em 14/03/2024. DJE: 14/03/2024)

Por conseguinte, a tese da apelante não deve ser acolhida.

3.
Da aplicabilidade da Taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e à correção monetária, na hipótese de manutenção da condenação

A apelante sustenta que, caso mantida a incidência dos juros moratórios, estes deveriam ser substituídos pela Taxa Selic, sob o argumento de que esta já abarcaria, de forma unificada, os juros de mora e a correção monetária.

Para justificar tal pretensão, alega a aplicabilidade das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos no 99 e 112, nos seguintes termos:

Tema 99/STJ
- Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

Tema 112/STJ
- A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Pois bem.

Verifico que a tese recursal também não merece acolhida.

Isso porque, conforme já consignado, os juros de mora, na hipótese vertente, devem ser fixados à razão de 1% ao mês. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que

“os juros referidos pelo art. 406 do CC/02
não correspondem à Taxa SELIC
, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1o, do CTN”
(REsp n. 1.943.335, rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 14/12/2021).

Ademais, no que tange às teses firmadas nos Temas Repetitivos no 99 e 112 do STJ, cumpre destacar que não se aplicam ao caso
sub judice
, porquanto se referem especificamente à atualização de contas vinculadas ao FGTS, não sendo extensíveis, portanto, a relações jurídicas de natureza contratual diversa.

Destarte, mostra-se incabível a substituição dos juros moratórios de 1% ao mês e da correção monetária pela Taxa Selic, a qual, ademais, não se
presta como índice oficial de atualização monetária, mas sim como taxa referencial básica de juros no âmbito da política econômica nacional.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE.
TAXA SELIC COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO INPC. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1. Os juros moratórios em cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. 2.
A taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária, devendo-se adotar o INPC para tal fim
. 3. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios de forma proporcional."

(N.U 1006920-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Assim
,
entendo
que o
decisum
fustigado não
merece
reparos.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, haja vista a manutenção da condenação das partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios na proporção de sua respectiva sucumbência, nos termos do artigo 86 do
CPC
. Assim, permanecem inalterados os ônus
sucumbenciais
fixados na instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025